Tribunal: TCU
Processo: 015.529/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Belo Horizonte, conhecida entre outras coisas por sua riqueza nas artes cênicas, apresenta com muito sucesso, a mais de trinta anos, a Campanha de Pòpularização do Teatro e Dança. Apresenta também, a cada dosi anos o FIT - Festival Internacional de Teatro de Belo e o ECUM - Mostra artística de Belo Horizonte. Contudo não há um festival completo de Artes Cênicas e, por isto, esta proposta é realizar, em dois meses do ano, teatro, circo, dança, Contação de Histórias e Mágica por toda cidade. Teremos 20 peças em teatros , totalizando 480 apresentações em 8 semans e 160 apresentações pockets por espaços públicos da capital mineira. (no da TCE no sistema: 4605/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 3439/2025-TCU-Primeira Câmara Visto e relacionado este processo relativo à tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Marcelo Minchilo Martins, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados por força do projeto cultural Pronac 150183, para execução do objeto "Festival Nacional de Artes Cênicas de Belo Horizonte". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, por unanimidade, em dar quitação a Marcello Minchilo Martins, ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram imputados por meio dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7717/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. PROCESSO TC- Processo 015.529/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marcello Minchilo Martins (XXX.995.456-XX). 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paula Sulmonetti Tavares (OAB/MG 183.837), representando Marcello Minchilo Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.